Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação deve estar lastreada em juízo de certeza e, havendo razoável dúvida sobre a ocorrência de tentativa de roubo, o réu deve ser absolvido do crime do art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com base no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e provido.